Tribunal: TJDFT
Processo: 0721381-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de certidão, a fim de viabilizar a habilitação do crédito no procedimento de recuperação judicial das agravadas, inviabilizando, assim, o levantamento da quantia já penhorada nos autos.
2. De acordo com a pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo respectivo a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação.
3. Também está consolidada a tese de que é do juízo falimentar a competência para os atos de constrição patrimonial da sociedade em processo de recuperação judicial, mesmo que existente penhora anterior.
4. Reconhecida a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios em face da recuperanda, inclusive de expedição de alvará de levantamento de eventuais valores penhorados, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a pretensão da credora de proceder ao levantamento da quantia penhorada nos autos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.